Tribunal: TJMT
Processo: 1005181-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1005181-21.2019.8.11.0000
RECORRENTE ROSENI DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS
RECORRIDO SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 24785492) interposto por ROSENI DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o qual teve seu requerimento de justiça gratuita indeferido (ID 33363525).
Intimado para realizar o pagamento das custas judiciais (ID 33363525), a parte Recorrente não realizou o pagamento do preparo, uma vez que não se manifestou em relação a tal intimação, conforme certidão de ID 34758028.
É o relatório.
Decido.
In casu, em que pese a declaração de impossibilidade da parte Recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimada, não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade.
Assim, esta Vice-Presidência indeferiu o pleito conforme decisão de ID 33363525, determinando, ao final, que a parte Recorrente procedesse ao recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o art. 101, § 2o, do CPC.
Apesar de devidamente intimada para efetuar o pagamento, a parte Recorrente deixou transcorrer o prazo legal in albis, consoante certidão de ID 34758028, o que implica na inadmissibilidade do recurso por deserção, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa à jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CPC/2015. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA SUMULA N. 187/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA. [...] 4. No caso concreto, após o indeferimento da justiça gratuita, o recorrente foi intimado para o pagamento do preparo, contudo, deixou de recolhê-lo, de modo que correto o reconhecimento da deserção. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 843.630/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).
Ante o exposto, declaro deserto o Recurso Especial e nego-lhe seguimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX